Tribunal: TJPA
Processo: 0815751-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815751-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO REIS DE OLIVEIRA HOLANDA

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA FAUSTINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. EXERCÍCIO DA POSSE E ESBULHO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O imbróglio surgiu através da transação da venda de um automóvel, na qual o vendedor, ora agravante, deixou o veículo em consignação em uma loja de revenda, cujo dono, após efetuar o negócio com o comprador, ora agravado, não repassou o valor apurado para o proprietário do bem.

2. O artigo 561, do CPC, dispõe que incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. No caso, pelos fatos articulados na presente demanda, depreende-se que o autor da ação, ora agravado, comprou um carro que estava ofertado em uma loja de veículos seminovos, pagou o preço acertado e passou a praticar sobre o bem todos os atos inerentes a posse, cumprindo o primeiro requisito da lei.

4. O esbulho ficou caracterizado ne medida em que posse legítima exercida pelo agravado foi interrompida através da apreensão do carro realizada pera polícia.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

ADRIANO REIS DE OLIVEIRA HOLANDA
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da ação de reintegração de posse com tutela de urgência antecipada c/c obrigação de fazer e danos morais (Processo n.º 0801933-58.2023.8.14.0048) proposta contra si por
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA FAUSTINO
.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do bem móvel, nos seguintes termos:

Vistos e etc.

Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
proposta por
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA FAUSTINO
em face de
ADRIANO REIS DE OLIVEIRA HOLANDA
, ambos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, pelas razões fáticas e de direito, indicadas na peça vestibular.

Extrai-se da exordial que o autor celebrou contrato de compra e venda de veículo com a revendedora MALTTA MULTIMARCAS EIRELI no dia 05 de setembro de 2022, efetuando o pagamento da quantia de R$ 300.000, 00 (trezentos mil reais), ocasião em que lhe foi entregue o veículo marca: TOYOTA, modelo: SWSRX A4FD, ano/mod.: 2018/2019, CHASSI 8AJBA3FS2K0264564, RENAVAM 01175906260, PLACA QEJ 1B87.

No dia 21 de outubro de 2022 foi efetuada a autorização para transferência da propriedade do veículo (ATPV) para o nome da filha do autor.

Porém, em virtude da ausência do repasse do valor da venda pela revendedora ao requerido, este registrou boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia de Salinópolis e de Benevides alegando o roubo/furto do veículo objeto da demanda, razão pela qual o bem foi apreendido após 10 (dez) meses da celebração do negócio jurídico.

Desse modo, o requerente pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja reintegrado na posse do bem, bem como para que seja determinada a imediata restrição de indisponibilidade do veículo sob litígio.

Os autos foram remetidos à UNAJ, tendo sido certificado acerca da inexistência de pagamento de custas processuais.

É o breve relatório. DECIDO.

Da análise acurada dos documentos que instruem a exordial, constato a plausibilidade da argumentação autoral, isto porque o histórico do veículo revela que embora tenha sido efetivada sua venda, não foi promovida sua transferência ao comprador, conforme exige o art. 124 do CTB, presumindo-se a ocorrência de fraude no caso em questão.

Desse modo, considero que o requerente se trata de terceiro adquirente de boa-fé, pois comprovou o pagamento do valor negociado do veículo, conforme comprova o documento constante no id n. 97806789, à empresa revendedora, que aparentemente possuía poderes para efetuar a transação.

Destarte, diante das circunstâncias, inexistem elementos a evidenciar a má-fé do adquirente, ora demandante, o qual adquiriu o bem com as cautelas e formalidades necessárias, merecendo a proteção jurisdicional contra a nulidade do negócio jurídico.

Evidencia-se, ainda, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois evidente o prejuízo material que poderá ser suportado pelo autor, caso a tutela de urgência não seja deferida.

Outrossim, restou comprovada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada pelo requerente elencados no art. 561 do CPC/15, dentre eles, da posse do bem, comprovada pelo contrato de compra e venda e fotografias juntadas no evento n. 97806795, documentos que demonstram o pleno exercício da posse pelo autor; o esbulho praticado pelo requerido; a data do esbulho (09 de julho de 2023); além da perda da posse, comprovada pelo autor de entrega colacionado no id n. 97806809, evidenciada pelo boletim de ocorrência policial constante dos autos virtuais.

Isto posto, com fundamento no caput do art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC/15,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
vindicada pelo autor e, por conseguinte, determino:

a) A REINTEGRAÇÃO NA POSSE pelo autor do bem identificado na inicial;

b) A imediata restrição de indisponibilidade do veículo objeto do litígio;

c) Intime-se a parte ré da presente decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (parágrafo único do art. 297 c/c §3º do art. 536 e §3º do art. 538, todos do CPC).

d) Cite-se o réu, para contestar o pedido autoral, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC. Consigne-se no mandado as advertências contidas no art. 344,
caput
, do CPC/15.

Expeça-se IMEDIATAMENTE MANDADO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE, que deverá ser cumprido no Município de Marituba/PA, local do domicílio do requerido.

Oficie-se com URGÊNCIA ao DETRAN/PA, para que promova a restrição de indisponibilidade de transferência administrativa do veículo objeto da demanda.

Servirá a presente, por cópia digitada, como
MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATORIA
, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.

Salinópolis/PA,
datado e assinado eletronicamente.

O agravante alega em suas razões de recurso (ID 16404975) “ser o proprietário do veículo objeto da lide e que o deixou em consignação na empresa MALTA MULTIMARCAS EIRELLI para revenda. Diz que nesse contrato de consignação ficou acertado que o veículo estava avaliado em R$300.000,00 e que o produto da venda seria utilizado para quitar o restante do financiamento e o remanescente seria transferido para o ora agravante. Contudo, apesar de ter ocorrido a alienação do automóvel, nenhum valor foi repassado para o recorrente. Diz que a mencionada empresa encerrou suas atividades e, por isso, não consegue mais contatar o responsável pela venda do veículo. Defende que em casos como este, a concessão da tutela de urgência, antes da oitiva da parte contrária, fere a proporcionalidade e a razoabilidade, visto que o agravante comprova que agiu de boa-fé nos trâmites relacionados a venda do bem com a concessionária responsável e, portanto, deveria aguardar dilação probatória”.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para reformar a decisão de reintegração de posse.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 16415509, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decis]ao, o agravante opôs embargos de declaração afirmando que a decisão foi omissão ao não se pronunciar sobre o risco que vem sofrendo uma vez que o veículo objeto da ação e financiado e que vem arcando com o pagamento junto à instituição bancária.

A parte agravada apresentou contrarrazões tanto aos embargos de declaração quanto ao agravo de instrumento.

Petições do agravante para que o proprietário da loja que intermediou a venda do automóvel foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 171, do CPB.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 04 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Inicialmente, cumpre dizer que em razão do julgamento definitivo deste agravo de instrumento, fica prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, trata-se de recurso que ataca decisão que concedeu tutela provisória de cunho antecipatório para reintegrar a autora na posse do bem móvel objeto da lide.

O imbróglio surgiu através da transação da venda de um automóvel, na qual o vendedor, ora agravante, deixou o veículo em consignação em uma loja de revenda, cujo dono, após efetuar o negócio com o comprador, ora agravado, não repassou o valor apurado para o proprietário do bem.

Diante disso, o agravante registrou ocorrência policial, cuja consequência foi a apreensão do veículo que se encontrava sob a posse do agravado.

O comprador, ora agravado, então propôs a ação possessória da qual se originou a decisão agravada.

Dito isso, fica delineado, pelo tipo de ação, que estamos em sede de análise dos requisitos sobre a posse da coisa. O que se deve verificar é se estão presentes os pressupostos para reintegrar o autor/agravado na posse do veículo ou mantê-la com réu/agravante.

A discussão sobre a fraude perpetrada pelo intermediário da venda do carro deve se dar pelos meios próprios, independente da responsabilidade criminal que ele venha a ter.

Sobre o tema, o artigo 561, do CPC, dispõe que incumbe ao autor provar
a sua posse;
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
a data da turbação ou do esbulho;
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, pelos fatos articulados na presente demanda, depreende-se que o autor da ação, ora agravado, comprou um carro que estava ofertado em uma loja de veículos seminovos, pagou o preço acertado e passou a praticar sobre o bem todos os atos inerentes a posse, cumprindo o primeiro requisito da lei.

Aqui, noto que não procede a alegação de que o agravante não autorizou a venda do veículo, uma vez que é fato incontroverso a transação realizada entre ele e o a loja de seminovos, bem como a compra efetuada pelo agravado com o respectivo pagamento.

Com relação ao esbulho, também entendo caracterizado na medida em que posse legítima exercida pelo agravado foi interrompida através da apreensão do carro realizada pera polícia. Aliás, parece-me insólita a operação realizada pela polícia para apreender um carro oriundo de um imbróglio cujas linhas são eminentemente oriundas de relação civil e comercial. O próprio delegado de polícia do município de Salinópolis, em ofício encaminhado ao delegado superintendente da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (ID 16405000 – pág. 03/04), reservando seu entendimento, registrou que a inserção do veículo no sistema de roubo e furtos de veículos “foi feita, em tese, sem colheita de qualquer elemento mínimo que apontasse a existência de crime”.

Repito que o agravante, se foi lesado pelo proprietário da loja a quem confiou a venda de seu carro, deve buscar os meios próprios e legítimos para anular o negócio jurídico ou o ressarcimento do valor perdido. Porém, ao se debruçar apenas sobre a posse do bem, desiderato da presente ação, penso que, pelos fatos até então narrados, o agravado a exerce de boa-fé.

Isto posto, parece-me correta a decisão do juízo de origem ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024